Tribunal: TJDFT
Processo: 0771631-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOME DO AUTOR NÃO CONSTANTE DE CDA E NÃO INCLUÍDO EM EXECUÇÃO FISCAL. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONAL E ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Certidão de dívida ativa que instrumentaliza execução fiscal deve apresentar o nome do devedor, seu endereço, o valor originário do débito, a forma de cálculo e a origem da dívida, requisitos estes exigidos pelo art. 202 do CTN e § 5o do art. 2o da Lei 6.830/80. 1.1. No caso, o autor/apelado sequer consta da CDA protestada pelo Distrito Federal tampouco foi admitido no polo passivo da execução fiscal proposta pela Fazenda Pública até o momento. 1.2. Como bem definido em sentença, a declaração de inexigibilidade do valor protestado é medida que se impõe: “(..) tais circunstâncias permitem concluir que o autor não possui responsabilidade tributária pela dívida oriunda da Certidão de Dívida Ativa n. 0000757454 na presente data, seja porque o seu nome não constou na referida CDA, seja porque ainda não foi admitido no polo passivo da execução fiscal proposta pela Fazenda Pública. Dessa forma, a pretensão do autor deve ser acolhida, para ser declarada a inexigibilidade do valor protestado, tendo em vista a ausência de relação jurídico-tributária entre o autor e o DISTRITO FEDERAL, nesta data, decorrente da Certidão de Dívida Ativa n. 50100877354.”
2. “(..) É firme no STJ o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. Precedentes.2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.”(AREsp n. 2.810.673/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.). 2.1. Constatado o protesto indevido contra o autor, danos morais in re ipsa que se evidenciam.
3. Na fixação do valor da condenação por dano moral, o valor da indenização traz implícito o caráter nitidamente punitivo para o ofensor e satisfativo para a parte ofendida. Na inexistência de critérios objetivos, o arbitramento da compensação deve ser feito com prudência, bom senso e razoabilidade, de modo que se atenda à função reparatória e ressarcitória o mais completamente possível, observando o disposto no art. 944 do Código Civil. A reparação guarda um fim pedagógico, que visa desestimular a prática de ilícitos similares, sem que sirva, contudo, para enriquecimentos injustificáveis (STJ. REsp 355.392/RJ. Terceira Turma. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator para o acórdão Ministro Castro Filho. Julgado em 26/03/2002. DJ 17/06/2002, p. 258). 3.1. No caso, mostra-se razoável a quantia indenizatória definida em sentença (R$5.000,00), valor que não se mostra exorbitante a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa, nem ínfimo ou irrisório a ponto de tornar-se insuficiente a reparação.
4. Recurso conhecido e não provido.